Tribunal: TJSP
Processo: 2251008-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos do perito judicial – Trabalho pericial que desconsiderou o depósito realizado pelo agravante nos autos – Necessidade de recálculo para apuração de saldo remanescente.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251008-71.2018.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada JAMILE NEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251008-71.2018.8.26.0000 - Guararema 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JAMILE NEME
VOTO no 101584
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão
que homologou os cálculos do perito judicial Trabalho pericial
que desconsiderou o depósito realizado pelo agravante nos autos
Necessidade de recálculo para apuração de saldo remanescente.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos do perito judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que não foi considerado pelo “expert” o
depósito realizado nos autos, esta incorreto o valor apontado como devido.
Apresentada contraminuta às fls. 305/325
É O RELATÓRIO.
Razão assiste ao agravante.
Depreende-se dos cálculos apresentados pelo perito judicial que foi
apurado o valor histórico da perda de NCZ$ 11,40 em janeiro de 1.989, aplicando
atualização monetária, juros remuneratórios e juros moratórios, sendo apontado como
devido em 11/12/2.017 o valor de R$ 1.787,67.
Ocorre, contudo, que o perito judicial não observou a existência de
depósito judicial realizado pelo agravante em 27/04/2.015 (fl. 74), o que impacta no saldo
final.
Logo, evidenciado que o valor homologado pelo Juízo “a quo” está
equivocado, em desconformidade com a realidade, razão pela qual não pode persistir.
Diante de tal quadro é o caso de determinar o recálculo do saldo
remanescente com a observância do valor depositado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251008-71.2018.8.26.0000 - Guararema 3/3
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator